Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DIALETICIDADE RECURSAL PARCIALMENTE OBSERVADA. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DEDUZIDO 42 DIAS ANTES DA VIAGEM. APLICAÇÃO DO CDC. RESTITUIÇÃO DO PREÇO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/1995. Não é o caso dos autos.
2. Não se conhece do recurso na parte em que a recorrente pede a improcedência do pedido de compensação por danos morais ou, alternativamente, a redução do quantum, se a sentença foi proferida em idêntico sentido.
3. Tratando-se de contrato de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 636.331 e ARE 766.618, cuja tese, aprovada em repercussão geral (Tema 210), dispõe que os conflitos de consumo em transporte internacional de passageiros devem ser resolvidos segundo as regras estabelecidas nas convenções internacionais de Varsóvia e Montreal e não pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. A limitação do valor da condenação estabelecida no artigo 22 da Convenção de Montreal, todavia, diz respeito aos danos decorrentes de atraso ou de extravio de bagagem em voo internacional.
5. Não se aplicam os limites do artigo 22 da Convenção de Montreal na hipótese em que o passageiro busca o reembolso do valor pago por passagem aérea cancelada por motivo de saúde.
6. O art. 740 do Código Civil, de forte conteúdo protetivo do passageiro, estabelece que esse “tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada”.
7. Se o cancelamento do bilhete aéreo por parte do consumidor por motivo de força maior (doença - ID 60823252) ocorreu 42 dias antes da data designada para o voo, merece prestígio a sentença que determinou o reembolso integral do preço pago.
8. A mera apresentação de tela de sistema interno produzida unilateralmente (ID 60831266, pág. 4) não é suficiente para demonstrar o reembolso do valor do bilhete cancelado, sobretudo se a consumidora nega o recebimento da quantia (ID 60831270, pág. 3). Mesmo porque, a sentença ressaltou que “eventuais valores reembolsados no curso do processo poderão ser abatidos na fase do cumprimento de sentença, inclusive na hipótese de a requerida juntar aos autos os documentos que evidenciam a conclusão do procedimento de estorno/ reembolso, a afastar possível enriquecimento sem causa’.
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais).